Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRÉ-NATAL E PARTO. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de pré-natal e de parto pela beneficiária de plano de saúde na rede pública por sua livre escolha não enseja a condenação daquele por danos materiais em virtude da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
2. Os prestadores de serviços que integram a rede credenciada dos planos/seguros de saúde podem ser substituídos por outros equivalentes nos termos do § 1o do artigo 17 da Lei 9656, de modo que não há que se exigir a manutenção indefinida da mesma rede credenciada ofertada por ocasião da celebração do ajuste. Assim, a substituição legalmente adequada de prestador de serviço e ainda em tempo razoável para realização do parto a termo da autora não enseja ato ilícito indenizável.
3. Recurso conhecido e desprovido.